Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE.
1. Inviável acolher-se pedido de reconsideração de prisão preventiva revogada, se o decreto é de julho de 2018; e réu preso em maio de 2020, eis que não existem contemporaneidades entre os fatos e a necessidade da medida.
2. Recurso do Ministério Público desprovido.